Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (Id 32944333) do juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor do espólio de Celso Pedro dos Santos, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão da não localização do veículo e da inércia do autor/apelante que deixou de atender à determinação de recolhimento das custas intermediárias para o cumprimento do mandado para o endereço em que não foi diligenciada a ordem de busca e apreensão. Ressaltou o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir e não abandono da causa. Em consequência, condenou o autor/apelante ao pagamento das custas nos termos do artigo 485, §2o, do CPC, mas deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência e retirou a restrição do RenaJud (Id. 32944335) Inconformado, o autor/apelante, em razões recursais (Id 32944337), argumenta que, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, a extinção da ação acarreta a inobservância de procedimento/forma e deixa insolúvel o litígio que frustra os desígnios institucionais do processo. Argumenta que, no caso concreto, a instrumentalidade das formas processuais surge como o princípio do processo civil destinado a abrandar a rigidez das formas processuais e tornar o processo mais racional e menos formalista, em conformidade com os anseios da sociedade. Pontua que o rigorismo da técnica processual há de ser abrandado, em homenagem ao escopo maior do processo. Com isso, diz que não se justifica a extinção prematura do feito. Alega que extinguir o feito no estado em que se encontra desencadearia inúmeros transtornos ao autor/apelante quanto ao Judiciário, que teria pulverizado todos os esforços despendidos para reestabilizar a relação contratual que se viu abalada com a inadimplência do réu/apelado. O autor/apelante argumenta que a extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, situação que não se verifica concretamente, porque o prazo para manifestação não seria peremptório. Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso para cassação da sentença, a fim de que seja conferido o correto prosseguimento ao feito em seus ulteriores termos. O autor/apelante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 32944338 e 32944339). Em juízo de retratação a sentença foi mantida (Id 33944340, p. 1). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Entendo que a apelação não deve ser conhecida, porque o autor/apelante não atacou os fundamentos da sentença que reconheceu a perda do interesse e a inércia no atendimento à determinação de recolhimento das custas intermediárias para o cumprimento do mandado de busca e a apreensão no novo endereço indicado e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.010, II e III, do CPC. Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) Nessa perspectiva, oportuno destacar que o recorrente não atentou para desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento da perda do interesse de agir e inércia no atendimento à determinação de recolhimento de custas intermediárias para a realização de nova diligência para a busca e apreensão do veículo, percebe-se, por outro lado, que, na apelação, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador. Vê-se, nesse particular, que o apelante se limitou, de forma genérica, a dizer que a sentença deve ser cassada, porque o rigor do formalismo deixa insolúvel o litígio que frustra os desígnios institucionais do processo. Argumenta que, no caso concreto, a instrumentalidade das formas processuais surge como o princípio do processo civil destinado a abrandar a rigidez das formas processuais e tornar o processo mais racional e menos formalista, em conformidade com os anseios da sociedade. Pontua que o rigorismo da técnica processual há de ser abrandado, em homenagem ao escopo maior do processo. Com isso, diz que não se justifica a extinção prematura do feito. Alega que extinguir o feito no estado em que se encontra desencadearia inúmeros transtornos ao autor/apelante quanto ao Judiciário, que teria pulverizado todos os esforços despendidos para reestabilizar a relação contratual que se viu abalada com a inadimplência do réu/apelado. Argumenta que a extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, situação que não se verifica concretamente, porque o prazo para manifestação não seria peremptório. Em verdade, a peça recursal é despida de objetividade quanto aos fundamentos da falta de interesse de agir e não recolhimento das custas intermediárias no prazo fixado, porquanto o apelante nada diz a esse respeito. Desenvolve ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido, mormente tendo o juízo a quo assentado que “não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. A não localização do veículo somada a inércia quanto à conversão em execução impedem a adoção de qualquer outra medida processual nestes autos. Portanto, o apelante deixou de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o art. 1.010, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também não há qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: [...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013) [...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142) Acrescento que o recorrente continuou inerte no recolhimento das custas intermediárias. Poderia tê-lo providenciado e comprovado com a interposição do recurso, mas não o fez. Esse comportamento realça o que se considerou anteriormente, no sentido de que não impugna, especificamente, nenhum dos fundamentos da sentença. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar ao apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.010, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários recursais, porque a verba sucumbencial não foi fixada na sentença e não houve citação nem oferta de contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora